Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728523-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HABIB ABDULLAH NAOUM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP V I S T O S. (Doc. Num. 18731181). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 18731181) interposto por HABIB ABDULLAH NAOUM contra a decisão (Doc. Num. 18574763) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador